Tribunal: TJMT
Processo: 0032804-95.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032804-95.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VITOR AURAPE PERUARE - CPF: 070.094.531-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - PONTO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Decorrido o prazo prescricional aplicável sem a citação válida da parte adversa, sem que haja culpa exclusiva do judiciário, o reconhecimento da incidência da prescrição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução em face de
VITOR AURAPE PERUARE,
que reconheceu a ocorrência da prescrição do título,
sem a execução da liminar e citação do requerido/executado dentro do prazo prescricional,
e, em consequência julgou extinto o processo. O Banco foi condenado as custas processuais e isento de honorários advocatícios. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Defende o apelante a ausência de prescrição, seja do título, seja intercorrente. Alega, para tanto, que o magistrado não considerou a alteração da legislação processual à época com o advento do CPC e do CC 2.002.

Assevera que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que promoveu, no tempo correto, a ação, contudo, por fato alheio a sua vontade, que é a destreza da parte devedora de ocultar-se, não ocorreu a citação.

Afirma que não houve negligência para proceder a citação da parte adversa, pois, procedeu com inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora e de bens penhoráveis, todavia, sem êxito.

Ao final requer seja anulada a sentença, afastando-se a prescrição do direito material.

Alternativamente defende a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa.

Sem contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução em face de
VITOR AURAPE PERUARE,
que reconheceu a ocorrência da prescrição do título,
sem a execução da liminar e citação do requerido/executado dentro do prazo prescricional,
e, em consequência julgou extinto o processo. O Banco foi condenado as custas processuais e isento de honorários advocatícios. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Com a baixa dos autos em face do trânsito em julgado do 1º acordão, em cumprimento ao julgamento, o juiz “a quo”, intimou o Banco
para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, especificamente acerca do decurso do prazo prescricional sem efetivar o credor o cumprimento da liminar e a citação da parte requerida, incorrendo em prescrição do título, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

O Banco Apelante peticionou nos autos, contudo, trazendo argumentações relativas a prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença que expos o seguinte:

“Embora manifestou o exequente na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no
REsp 1340553
, não apresentou qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2º do artigo 240, impondo a penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifo nosso)

Assim, o exequente deveria ter providenciado a execução da liminar com a reintegração de posse do bem e a consequente citação válida do requerido/executado DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).

A negligência do Banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do executado, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

Sabe-se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

Desta forma, entende-se que quis o legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação do requerido/executado não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Isto é, passaram-se quase 10 (dez) anos, desde o deferimento da liminar, sem o devido impulsionamento processual pelo exequente no feito, sem a reintegração de posse do bem e citação do requerido/executado.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado a busca de dados do executado junto aos sistemas conveniados, quando de seu pleito (26/02/2019), já havia prescrito o título (14/09/2017).

Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

Extrai-se a premissa maior da sentença, que
quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado a busca de dados do executado junto aos sistemas conveniados, quando de seu pleito (26/02/2019), já havia prescrito o título (14/09/2017).

Embora não tenha sido impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que, por si só, já seria motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, por se tratar de matéria de ordem pública, aprecio a questão e, desde já, declaro que não há quaisquer reparos a ser realizado.

De fato, depreende a prescrição entre os marcos indicados pelo juízo sentenciante e não há culpa da máquina do judiciário, devendo ser mantida a prescrição do título entre a pleito e o pedido de buscas.

Finalmente, quanto ao pedido envolvendo aos honorários advocatícios, não conheço, por ausência de interesse recursal eis que não houve condenação em honorários advocatícios.

Ante todo exposto,
na parte que conheço, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023